Tribunal: TJDFT
Processo: 0705313-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705313-40.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEBER GERALDO DE AMORIM APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A Decisão de Mérito APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO. CADASTRO DE RESERVA. PRETERIMENTO. PRELIMINAR. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. PRIVATIZAÇÃO. NEOENERGIA. PERDA DO OBJETO E PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. AB-ROGAÇÃO DAS NORMAS DE DIREITO PÚBLICO. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. 2. A privatização da CEB Distribuição S.A. resultou na ab-rogação da aplicação das normas de Direito Público, dentre elas, a necessidade de realização de concurso público para composição de seus quadros (CF, art. 37, II e § 2o). 3. Constata-se a perda superveniente do interesse processual e do objeto, pois a convocação por aprovação em concurso público não poderá ser concedida por incompatibilidade do atual regime de contratação da atual apelada. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. 1. Apelação cível interposta por Cleber Geraldo de Amorim contra a sentença da 7a Vara Cível de Brasília que, em reclamação trabalhista proposta em desfavor da CEB Distribuição S.A. (atual Neoenergia Distribuição Brasília S.A.), extinguiu o processo sem resolução do mérito ante a perda superveniente do interesse processual (CPC, art. 485, VI; ID no 32135186). 2. Em razão do princípio da causalidade, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2o). 3. Nas razões de ID no 32135189, o apelante narra que foi aprovado em concurso público promovido pela CEB Distribuição S.A. em cadastro reserva para o cargo de Agente de Serviços Operacionais (especialidade: Eletricidade). Argumenta que a antiga apelada preteriu terceirizados nas mesmas funções. Sustenta que a privatização superveniente não afasta a responsabilidade da adquirente pela preterição de candidatos aprovados em concurso público. Requer a aplicação da teoria da causa madura e o julgamento do mérito do recurso. 4. Pede o provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes. 5. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça. 6. Nesta instância, a apelada foi intimada para apresentar contrarrazões (ID no 32225843). 7. Contrarrazões apresentadas, nas quais a apelada suscita preliminares de não conhecimento do recurso por ausência de fundamentação e de perda do objeto (ID no 33118483). 8. Cumpre decidir. 9. Conheço e recebo o recurso no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). 10. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 11. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).” (I) Da preliminar de inadmissibilidade suscitada em contrarrazões. 12. Em contrarrazões, a apelada alega que o apelo não apresenta impugnação aos fundamentos da decisão. 13. O recurso, contudo, questiona a matéria fática e os dispositivos aplicáveis, demonstrando os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. 14. Presente impugnação da matéria, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015, conforme jurisprudência deste Tribunal: Acórdão n. 963354, 20150111456507APC, Relator: Leila Arlanch, 2a Turma, Publicado no DJE: 02/09/2016. 15. Rejeito, pois, a preliminar suscitada. (II) Da perda superveniente do objeto e do interesse processual. 16. O apelante alega que a privatização da CEB não afasta a responsabilidade da adquirente (Neoenergia Distribuição Brasília S.A.) pela preterição de candidatos aprovados em concurso público. 17. Em comunicado oficial feito a este Tribunal de Justiça pela CEB Distribuição S/A e pela Neoenergia (Processo SEI 0006496/2021), a privatização da apelada foi concluída em 2/3/2021, com a “assinatura do contrato de compra e venda da CEB Distribuição S/A e a consequente alteração do controle acionário, ocorrida entre o Grupo Neoenergia, por meio da sua empresa controlada Bahia Geração de Energia S/A, e o Distrito Federal, por meio da CEB-Holding (“CEB-H”)”. 18. Houve cisão parcial da CEB Holding e CEB Distribuição S/A e constituição da empresa CEB Iluminação Pública e Serviços S/A (sociedade por ações). 19. Em resumo: a CEB não é mais uma sociedade de economia mista e não integra mais a Administração Pública Indireta do Distrito Federal. É, desde 2/3/2021, uma empresa privada, sujeita às regras próprias desse segmento empresarial. 20. A privatização da apelada resultou na ab-rogação da aplicação das normas de Direito Público, dentre elas, a necessidade de realização de concurso público para composição de seus quadros (CF, art. 37, II e § 2o). 21. Em consequência, não há mais utilidade no provimento jurisdicional pretendido, razão pela qual a sentença deve ser mantida. 22. Como não há mais regime de direito público, constata-se a perda superveniente do interesse processual e do objeto, pois a convocação por aprovação em concurso público não poderá ser concedida por incompatibilidade do atual regime de contratação da apelada. Precedentes: Acórdão no 1374165, 07235874020208070001, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, Publicado no DJE: 5/10/2021; Acórdão no 1342274, 07066716820208070020, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, Publicado no DJE: 9/6/2021. 23. Confirmo a sentença. 24. Informações complementares: a ação foi proposta inicialmente na Justiça do Trabalho em 22/9/2017 e remetida a esta Corte em 6/8/2021 (ID no 32135162, págs. 3-4). Sentença proferida em 29/11/2021. Valor da causa de R$ 50.000,00. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa em desfavor da ré (CPC, art. 85, § 2o). A matéria não foi objeto de impugnação. Dispositivo 25. Rejeito a preliminar suscitada em contrarrazões. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 26. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 27. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 28. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO